Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-79.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1005476-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), TEREZA LUCIA DOS REIS - CPF: 177.278.981-04 (RECORRIDO), TEREZA LUCIA DOS REIS - CPF: 177.278.981-04 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1005476-79.2024.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: TEREZA LUCIA DOS REIS e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:
11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido de Tereza Lucia dos Reis, condenando o Município e o Estado de Mato Grosso a fornecerem dieta enteral líquida industrializada (FRESUBIN HP ENERGY 1.5 Kcal - 38 litros por mês, TROPHIC 1.5 Kcal - 38 litros por mês, NUTREN ENTERAL 1,5 Kcal - 38 litros por mês ou ISOSOURCE 1.5 (Nestlé) - 38 litros por mês) bem como todos os insumos necessários para administração da dieta (EQUIPO GRAVITACIONAL - 30 por mês E FRASCO - 180 por mês). O Município recorre requerendo a exclusão de sua responsabilidade ou o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município de Cuiabá deve ser excluído da responsabilidade pelo fornecimento da dieta enteral e dos materiais solicitados; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação de fornecer os insumos deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura o direito à saúde como direito fundamental, sendo de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios a promoção e o custeio de políticas que garantam o acesso à saúde.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).

5. No caso, os suplementos nutricionais solicitados integram a Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT), o que justifica o direcionamento primário da obrigação de fornecimento ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município.

6. A orientação consolidada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue no sentido de que, nos casos de medicamentos ou suplementos incluídos em listas estaduais, o cumprimento da obrigação deve ser prioritariamente direcionado ao Estado, cabendo o ressarcimento ao ente que suportou o ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento primário da obrigação de fornecimento dos insumos ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: “1.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos médicos é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente que tenha competência primária, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF)”.

________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 23, I, 196.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido de Tereza Lucia dos Reis, condenando o Município e o Estado de Mato Grosso a fornecerem dieta enteral líquida industrializada (FRESUBIN HP ENERGY 1.5 Kcal - 38 litros por mês, TROPHIC 1.5 Kcal - 38 litros por mês, NUTREN ENTERAL 1,5 Kcal - 38 litros por mês ou ISOSOURCE 1.5 (Nestlé) - 38 litros por mês) bem como todos os insumos necessários para administração da dieta (EQUIPO GRAVITACIONAL - 30 por mês E FRASCO - 180 por mês)
.

O Município recorre requerendo a exclusão de sua responsabilidade ou o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
.

Contrarrazões da parte autora pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso, embora intimado para tanto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024